Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. embargos de declaração. omissão configurada. inovação recursal. rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ela interposta.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 72746343).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise das teses de ilegalidade da abordagem policial, de impossibilidade de incidência de causa de aumento e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, assiste parcial razão à embargante.
5. Com efeito, a apelação de ID 68559910 suscitou as teses de abordagem ilegal e de ausência de provas para a condenação, pugnando, ainda, pela readequação da dosimetria em face da não reincidência, bem como postulando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto. Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
6. O acórdão questionado não tratou da tese de abordagem ilegal, assim como não tratou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por outro lado, não houve insurgência no apelo quanto à incidência de causa de aumento não descrita na denúncia.
7. Preliminarmente, a alegação de incidência inadequada de causa de aumento, suscitada apenas em embargos de declaração, configura flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, do que decorre o não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
8. Quanto à abordagem policial, as provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que esta tenha sido ilegal. A abordagem realizada pelos policiais militares para fins de realização da revista ocorreu após a acusada avistar a viatura e acelerar o passo, levando os policiais a realizarem sua abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca com a ré. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.
9. Também em virtude da reincidência, circunstância já consignada no acórdão questionado – no item 9 – descabe falar em fixação de regime aberto ou mesmo na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, trata-se de medida não socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes da embargante.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Julgado integrado sem alteração do resultado.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48; CPP, art. 619.